Tribunal: STF
Processo: Rcl 62586
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais ajuizou reclamação, com pedido liminar, contra decisão do Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Sustenta que a decisão reclamada viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.008.



    A decisão reclamada deferiu a tutela de urgência nos autos de Agravo de Instrumento nº 1006983-86.2023.4.06.0000 para permitir o prosseguimento das obras do Conjunto Habitacional Campinho no Município de Congonhas-MG.



    A reclamante alega que o território onde está sendo construído o empreendimento habitacional é parte integrante do território tradicional da comunidade quilombola de Campinho, reconhecida e certificada pela Fundação Cultural Palmares. Afirma que a decisão atacada viola direitos fundamentais da comunidade quilombola, em especial o direito à propriedade definitiva das terras que ocupam, conforme estabelecido pelo Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.



    A reclamante aponta que “a decisão monocrática atacada está assentada na tese jurídica de que, como não houve a demarcação da área pelo INCRA, não há óbice de conceder a área para a construção de um conjunto habitacional, sem a necessidade de consulta livre, prévia, informada e de boa-fé da comunidade quilombola de Campinho”.



    Argumenta que, na ADI nº 7.008, o STF decidiu que “o Poder Público não pode conceder áreas tradicionalmente ocupadas por comunidades quilombolas, independentemente do estágio do processo de regularização fundiária”.



    Requer a concessão da tutela de urgência para suspender a eficácia da decisão reclamada, para que seja determinada a imediata paralisação das obras. Por fim, pleiteia a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    No julgamento da ADI nº 7008, o STF fixou a seguinte tese:



    “1. É constitucional norma estadual que, sem afastar a aplicação da legislação nacional em matéria ambiental (inclusive relatório de impacto ambiental) e o dever de consulta prévia às comunidades indígenas e tradicionais, quando diretamente atingidas por ocuparem zonas contíguas, autoriza a concessão à iniciativa privada da exploração de serviços ou do uso de bens imóveis do Estado; 



    2. A concessão pelo Estado não pode incidir sobre áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, remanescentes quilombolas e demais comunidades tradicionais.”



    A decisão liminar de 1º grau foi proferida nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, a parte autora, FEDERAÇÃO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – N'GOLO, se insurge em face de atos administrativos praticados pelo MUNICÍPIO DE CONGONHAS, que, na implementação de sua política urbanística e habitacional, estaria violando o direito da COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CAMPINHO, sobre as terras tradicionalmente ocupadas. A Comunidade Quilombola de Campinho teve sua autodefinição como remanescente de quilombo certificada pela Fundação Cultural Palmares, nos termos da Portaria FCP nº 265, de 10 de outubro de 2022 (id. 1334811889 – fls. 111 da rolagem única). 



    Entretanto, em que pese tratar-se de comunidade estabelecida há vários anos no Município de Congonhas/MG (consta dos autos que a comunidade se estabeleceu na região por volta de 1880), o procedimento de reconhecimento e titulação de seu território ainda não foi concluído pelo INCRA, havendo informação constante nos autos da Ação Popular nº 1016933- 05.2022.4.06.3800, em trâmite neste juízo, de que apenas em 19/04/2022 foi instaurado pelo INCRA/MG o processo administrativo nº 54000.036986/2023-80, para tratar da demanda de regularização fundiária da comunidade quilombola de Campinho (id. 1373776358 daqueles autos). 



    Por sua vez, visando demonstrar a probabilidade do seu direito, necessário para o deferimento do pedido em sede de liminar, a parte autora instrui os autos com relatório preliminar elaborado pela antropóloga Mariana Gonçalves Frizero (id. 1334811891). 



    Referido relatório, após realizar uma contextualização histórica da comunidade em referência, passa a abordar as alegadas violações que o Município de Congonhas vem causando ao território tradicionalmente ocupado pela comunidade, tais como, abertura de avenida e criação de bairros, apresentando, ao final, um mapa preliminar estimando os limites do território tradicional da Comunidade de Campinho. 



    Em que pese tratar-se de prova unilateralmente produzida pela parte autora, entendo que, em juízo de cognição sumária e diante da envergadura constitucional dos temas tratados no presente feito, deve ser aceita para fins de demonstrar ao menos sumariamente a possível extensão do território da Comunidade de Campinho. 



    Destaco ser imprescindível a evolução do processo administrativo instaurado no âmbito do INCRA/MG, conforme suprarreferido, em especial com a elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), entretanto, tendo em vista que referido processo foi instaura há pouco mais que um ano, a proteção ao direito fundamental da comunidade quilombola em referência não pode ficar à mercê da conclusão do processo na esfera administrativa.”



    A decisão reclamada suspendeu os efeitos da decisão liminar do juiz de 1º grau com base nos fundamentos a seguir transcritos: 



    “a área da comunidade quilombola nem sequer tem extensão delimitada para ser caracterizada como incluída naquela em que se realiza a construção do empreendimento habitacional.



    Portanto, não está demonstrada a ocupação da área objeto da ação pela comunidade quilombola pelo empreendimento, situação fática que demandaria dilação probatória.



    A respeito, a área onde será construído o Conjunto Habitacional Campinho, no bairro Novo Plataforma, com quarenta edificações de dois andares, totalizando cento e sessenta unidades, foi desapropriada pelo agravante através do Decreto nº 5.345/2011 e transferida ao domínio da municipalidade por escritura pública de desapropriação amigável registrada no ofício de imóveis de Congonhas, na matrícula 15.724, ids 1371859872 e 1371859868 da ação que tem curso na primeira instância, inclusive nem foi objeto de formal impugnação do respectivo domínio.



    O relatório do Departamento de Patrimônio da Secretaria de Planejamento e Gestão do Município de Congonhas, id 1371859889, afirma:



    “Neste terreno havia antigamente um campo de futebol e, até o início das obras atuais encontrava-se desocupado, havendo apenas uma pequena edificação que já foi utilizada como vestiário, sendo, assim, não houve necessidade de retirada de nenhum tipo de ocupação no local para o início dos trabalhos”



    Assim, não aparenta ter fundamento jurídico válido a suspensão de obra pública de caráter social tão-somente em razão de relatório antropológico elaborado unilateralmente pela parte agravada, sem os critérios estabelecidos no artigo 10, da Instrução Normativa INCRA nº 57/2009. 



    Por outro lado, a imagem de satélite juntada pelo agravado, id 1371859880, demonstra não haver ocupação na área objeto do litígio, o que põe exuberante compreensão de não estar sendo utilizada comunidade quilombola:



    O Tribunal Regional Federal da 6ª Região concluiu que a área em litígio sequer tem extensão delimitada; que no local havia antigamente um campo de futebol e que, até o início das obras, encontrava-se desocupado. Também ressaltou que a única prova que instrui o pedido do reclamante é um laudo antropológico elaborado unilateralmente e sem observância dos critérios estabelecidos no art. 10 da Instrução Normativa INCRA nº 57/2009. 



    A decisão reclamada se baseou em circunstância de fato, consistente na falta de evidência concreta de que a área quilombola está sendo atingida pelo empreendimento. Diante dessa premissa fática, não há como concluir no sentido da violação à ADI 7.008, uma vez que a referida tese vinculante somente se aplica na hipótese em que comprovada a afetação de área quilombola.



    E não é possível a formação de conclusão diversa acerca dos fatos por esta Corte, já que demandaria o revolvimento do conjunto probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é vedado pelo ordenamento.



    Sobre a impossibilidade de análise de elementos fáticos, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a reclamação é  instrumento processual de cognição estreita. Precedentes: Rcl 28.781-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/9/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/9/2017). 



    Ademais, ao contrário do que a afirma a reclamante, a decisão reclamada não condiciona o reconhecimento da área como quilombola à conclusão da demarcação pelo INCRA, mas apenas ressalta que a área ainda não foi objeto de demarcação.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários advocatícios diante da ausência de angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente